Tribunal: TJBA
Processo: 8075694-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075694-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JAQUELINE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BELISSIMO

IMPETRADO: 1A VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SUPRESSÃO DE PROVAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE FORAGIDA.

ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓRDIA
. PRISÃO
DOMICILIAR.
INAPLICABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
P
aciente denunciada pela suposta prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), mediante disparos de arma de fogo e emboscada, cuja prisão preventiva foi decretada em
11
de julho de
2025,
sob os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal
.

II. Questão em discussão

2.
questão em discussão consiste em aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva, verificando se a gravidade concreta do delito, a tentativa de supressão de provas e a evasão do distrito da culpa justificam a medida extrema, bem como se a natureza do crime obsta a concessão de prisão domiciliar nos termos da legislação vigente.

III. Razões de decidir

3.
A

imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública revela-se
, inclusive,
na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
da execução, perpetrada mediante emboscada
e tiros de arma de fogo
, por pessoa desconhecida
, nos arredores de um bar
.

4.
A
ademais, mostra-se necessário assegurar a
conveniência da instrução criminal
, uma vez que há informações de que a Paciente t
eria apagado conversas do telefone celular da vítima, indicando nítida intenção de obstruir a colheita de provas e a elucidação dos fatos.

5.
O risco à aplicação da lei penal é manifesto, uma vez que a Paciente
evadiu-se
da comarca após o início das investigações, encontrando-se foragida
.

6.
Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam, por si sós, a revogação da custódia quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

7.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no artigo 318-A do Código de Processo Penal, encontra óbice legal intransponível no inciso I do referido dispositivo, por tratar-se de crime cometido com violência
contra a
pessoa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Denega
-se a ordem de Habeas Corpus.

Tese de julgamento:
1. A periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
do crime e a conduta de apagar dados eletrônicos da vítima para ocultar provas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar. 2. A evasão do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. 3. O benefício da prisão domiciliar para mães de menores não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
, nos termos do art. 318-A, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 318-A, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025.

HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO.

HC
N
º
.
8075694-47.2025.8.05.0000
–
Paulo Afonso
/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8075694-47.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Paulo Afonso/
BA,
i
mpetrado por Carlos Alberto
Belissimo
(OAB/RS 30.437 e OAB/BA 983-A), em favor de
JAQUELINE DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator